Tribunal: TJBA
Processo: 8042761-55.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8042761-55.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: AGNALDO PEREIRA SOUZA Advogado(s): FABIANA PRATES CHETTO IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. PERCENTUAL EQUIVALENTE AO POSTO DE 1º TENENTE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINARES AFASTADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada, com proventos de 1º Tenente, visando ao reajuste da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) do percentual de 45% para 125%, conforme previsto para o posto em que foi aposentado. O impetrante também postulou o pagamento das diferenças remuneratórias desde a impetração. O Estado da Bahia apresentou impugnação à gratuidade de justiça, e arguiu preliminares de decadência, prescrição e litispendência, bem como a inadequação da via eleita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) verificar se é válida a impugnação à gratuidade de justiça apresentada pelo Estado da Bahia; (ii) analisar se houve decadência do direito à impetração; (iii) determinar se a pretensão está atingida pela prescrição do fundo de direito; (iv) averiguar se há litispendência entre o presente mandado de segurança e o coletivo anteriormente ajuizado pela AFPEB; (v) decidir se o impetrante faz jus à adequação da GCET ao percentual de 125%, correspondente ao posto de 1º Tenente, nos termos da legislação estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR A impugnação à gratuidade de justiça é afastada, pois o Estado da Bahia não apresentou provas suficientes para infirmar a presunção legal de hipossuficiência do impetrante prevista no art. 99, § 3º do CPC, baseando-se apenas em alegações genéricas. A decadência não se configura, uma vez que se trata de relação de trato sucessivo e omissão administrativa continuada, o que atrai a incidência da Súmula 85 do STJ e afasta a contagem do prazo decadencial. A prescrição do fundo de direito também é afastada, pois não houve negativa expressa do direito pela Administração e a pretensão refere-se a parcelas mensais renováveis, sendo atingidas apenas as anteriores ao quinquênio da impetração, conforme a jurisprudência pacífica e a Súmula 85 do STJ. A alegação de litispendência entre o mandado de segurança individual e o coletivo ajuizado pela AFPEB é rejeitada, pois inexiste prova da filiação do impetrante à associação e, nos termos do art. 22, § 1º da Lei nº 12.016/2009, não se admite litispendência entre mandado de segurança coletivo e individual. A preliminar de ausência de prova pré-constituída confunde-se com o mérito e deve ser apreciada conjuntamente com ele. No mérito, reconhece-se o direito do impetrante à percepção da GCET no percentual de 125%, correspondente ao posto de 1º Tenente, conforme arts. 102, II, “b”; 110-D; e 92, III da Lei Estadual nº 7.990/2001 e Resolução COPE nº 153/2014. A Administração deixou de observar a legislação estadual ao manter a GCET no percentual de 45%, correspondente ao posto anterior, quando os proventos foram fixados com base na remuneração do posto imediatamente superior. A ausência de dotação orçamentária não constitui óbice para o cumprimento de direito subjetivo do servidor, conforme reiterada jurisprudência do STJ. O pagamento das diferenças deve retroagir à data da impetração, com atualização monetária e incidência de juros nos termos da EC nº 113/2021 (Taxa Selic), respeitado o regime constitucional de precatórios, conforme o Tema 831 do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A ausência de elementos probatórios robustos inviabiliza a impugnação genérica à gratuidade de justiça, mantida a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. O prazo decadencial não se aplica às pretensões decorrentes de atos omissivos continuados da Administração Pública em relações de trato sucessivo. A prescrição atinge apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos da data da impetração, quando não houver negativa expressa do direito reclamado. Não se configura litispendência entre mandado de segurança individual e coletivo, cabendo ao impetrante a opção pela via individual. A GCET, como gratificação incorporável, deve ser reajustada ao percentual previsto para o posto sobre o qual foram calculados os proventos de inatividade, nos termos da legislação estadual e da jurisprudência consolidada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, § 1º, I e II; CPC, art. 99, § 3º; Lei nº 12.016/2009, arts. 22, § 1º, e 23; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III; 102, II, "b"; 110-B; 110-D; Resolução COPE nº 153/2014; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 42.582/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 26.10.2020, DJe 29.10.2020. STJ, AgInt no REsp 1.699.545/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 28.09.2020, DJe 01.10.2020. STJ, AgInt no AREsp 1.410.389/RN, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 24.08.2020, DJe 31.08.2020. TJ/BA, MS nº 8003419-42.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, pub. 08.11.2021. TJ/BA, MS nº 8008063-62.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Aras, pub. 17.09.2020. TJ/BA, MS nº 8018972-66.2020.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, pub. 25.10.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8042761-55.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante AGNALDO PEREIRA SOUZA e como impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em refutar a impugnação de gratuidade de justiça, rejeitar as preliminares de decadência, prescrição e litispendência, afastar a prejudicial de ausência de prova pré-constituída, e no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Presidente /Relator EA/01